Tribunal: TJDFT
Processo: 0750400-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0750400-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSUE GOMES DOS SANTOS REIS, DEJANIRA GOMES DOS SANTOS REIS AGRAVADO: LETICIA LOPES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 54219740. Defiro o pedido de prorrogação do prazo. P. I. Brasília/DF, 06 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator